Tribunal: TJPA
Processo: 0030841-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030841-88.2017.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA DE LOURDES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0030841-88.2017.8.14.0301

ORIGEM: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, COM FULCRO NO ARTS. 784, XLL, E SEGUINTES DO NOVO CPC.

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO(A): ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO - OAB/PA 9.238

AGRAVADO/APELADO: MARIA DE LOURDES VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CONFORME O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC. REQUISITOS DO ART. 330, § 2º DO CPC NÃO OBSERVADOS.
ESPÓLIO. FALHA NA QUALIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VIA LEGÍVEL DA CERTIDÃO DE ÓBITO DA EXECUTADA.
DETERMINAÇÃO À EMENDA INSUFICIENTEMENTE ATENDIDA.
PRECEDENTES DO STJ E TJPA. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO face à Decisão Monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença terminativa que indeferiu exordial de Ação de Execução, à mingua de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, qual seja, a identificação do seu pólo passivo, nos seguintes termos:

“O Juízo Singular indeferiu a petição inicial, por entender que a parte autora/apelante teria se furtado de emendá-la conforme determinado, pois não teria promovido a juntada da via legível da certidão de óbito da Sra. Maria de Lourdes, cujo espólio se encontra no polo passivo da ação originária.

Pois bem, primeiramente, mister assentar que o meio idôneo à comprovação do evento jurídico morte é a certidão de óbito lavrada em Serviço de Registro das Pessoas Naturais, nos moldes do que preleciona o art. 78 da Lei nº 6.015/73, litteris:

Art. 78. Nenhum enterramento será feito sem certidão de oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado do médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas, que tiverem presenciado ou verificado a morte.

Partindo dessa premissa, para que qualquer notícia de óbito seja recebida com verossimilhança, notadamente na solene via judicial, imprescindível estar acompanhada da respectiva certidão oficial.

Ora, se demanda, judicialmente, o interessado, um espólio, no mínimo deve ele fazer prova do fato que ensejou a sua abertura, qual seja, o falecimento do respectivo autor.

Eis do que não se desincumbiu a ora apelante na espécie, porquanto apesar de ter sido intimada para emendar a inicial (Id. 1539364), através da juntada de certidão de óbito legível da Sra. Maria de Lourdes, findou por tentar transferir referido ônus à terceira pessoa, a declarante do óbito, conforme se depreende do teor da petição de Id. 1539365, deixando de atender, portanto, a contento, as determinações do juízo de origem que, na oportunidade, advertiu-lhe das penalidades processuais.

Portanto, à mingua de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, qual seja, a identificação do seu polo passivo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme escorreitamente concluído pelo julgador unipessoal.”

Irresignado, o agravante requer a
reformar da r. decisão monocrática e o provimento de sua apelação, para que seja determinado o prosseguimento do feito
. Em suas razões, alega:

(I)
que o exequente atravessou petição (ID 1539365) informando ao MM. Juízo de Piso sobre não ter encontrado inventário judicial aberto da executada falecida, logo, não teria como indicar o inventariante ou representante judicial do espólio para a finalidade de promover-lhe a citação;

(II)
que, em
havendo impedimento de sua parte para prestar a informação, somente caberia pedir a intimação da comunicante do óbito para em colaboração com o Poder Judiciário, trazer aos autos todos os elementos necessários ao prosseguimento do feito, nos termos do art. 378 CPC;

(III)
que o art. 319, §1º do CPC estabelece que a ação não deverá ser extinta caso o autor não tenha todos os elementos de qualificação do réu, podendo o autor requerer ao juiz da causa as diligências necessárias à obtenção dessas informações, o que o apelante fez na petição de ID 1539365;

(IV)
que o
exequente apelante, ao manejar o recurso de apelação, trouxe aos autos desta execução a cópia da petição e dos documentos da Ação Monitória nº. 0030840-06.2017.814.0301 (ID 1539369 e 1539370), movida também pelo BANPARÁ em desfavor da
de cujus
, onde é informada a inexistência de inventário, herdeiros e patrimônio da agravada, suprindo, portanto, a ação de execução, das informações requeridas no despacho para emenda da exordial, e;

(V)
que o C. STJ tem diversos precedentes admitindo a emenda da exordial a posteriori, em homenagem aos princípios processuais também da economia, da efetividade e da instrumentalidade do processo.

(VI)
Sem contrarrazões, devido à ausência de triangulação processual na origem.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da insurgência.

A insurgência recursal cinge-se à correta, ou não, extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I (indeferimento da inicial) combinado com o art. 321, parágrafo único do CPC, em razão do não atendimento de despacho para emenda da inicial (Num. 1539364 - Pág. 2), a fim de que o autor apresentasse cópia legível da Certidão de Óbito da executada e indicasse o inventariante do espólio da executada, Maria de Lourdes Vasconcelos, ou o administrador provisório, no caso da ausência de inventário aberto.

Pois bem.

Desde logo, adianto que não assiste razão ao agravante nos argumentos contrapostos mediante essa nova insurgência, eis que:

(I)
regularmente oportunizada à parte autora, a emenda da sua exordial, conforme preconiza o art. 321 do CPC;

(II)
o objeto da emenda imposta pelo Juízo de piso consistia em diligência de baixa complexidade, ao alcance de ser satisfatoriamente concretizada pela parte, não cabendo falar em necessidade de cooperação por parte do Judiciário, na forma do art. 378 do CPC, e sim, em aparente tentativa de transferência de ônus;

(III)
a autora não pode ser socorrer da faculdade prevista no art. 319, §1º do CPC, na medida em que o dispositivo é claro ao afirmar a necessidade de
pedido expresso na própria exordial
, requerendo ao juiz diligências para a obtenção da qualificação das partes, pedido esse, que constato não ter ocorrido no presente caso, e;

(IV)
o julgado do C. STJ, colacionado na peça do Agravo Interno, a fim de supostamente embasar uma prevalência dos princípios da economia, da efetividade e da instrumentalidade do processo frente à inépcia da inicial, em verdade, está a tratar de caso em que NÃO foi oportunizado à parte autora, a possibilidade de emenda à inicial, diferentemente do ocorrido na espécie.

Outrossim, vale registrar que, no sistema jurídico brasileiro, os

princípios da instrumentalidade das formas, da economia e do aproveitamento dos atos processuais são derivadas do “princípio da primazia do julgamento de mérito”. Porém, como seu próprio nome diz, tal princípio não é absoluto, mas antes, preconiza uma “primazia”, sendo que um dos limites ou balizas dessa

primazia do julgamento de mérito é a boa-fé objetiva processual.

Ora, ao meu ver, não condiz com a boa-fé objetiva processual, a conduta de o autor tentar transferir para o Judiciário um ônus que é seu, e cuja realização lhe é possível e foi oportunizada em segunda chance, como emenda à inicial.

Não cabe, portanto, falar em afronta aos

princípios da instrumentalidade das formas, da economia e do aproveitamento dos atos processuais, eis que privilegiados com o exato despacho determinando a emenda da inicial.

Em consonância, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABÍVEIS.

1. O acórdão embargado, no que interessa, teve o seguinte teor: "o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar o desacerto da decisão do STJ que resultou na inadmissibilidade do recurso, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta Corte, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito".

2. Na decisão das fls. 146-148, e-STJ, foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de que houvesse adequação entre o objeto da Ação Rescisória e o julgado do Tribunal de origem, mas a embargante preferiu interpor Agravo Interno, insistindo na competência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A consequência jurídica do descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial é o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, não cabendo reabrir a questão por meio de Aclaratórios, instrumento destinado exclusivamente à correção de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt na AR 6.278/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/12/2019, DJe 05/02/2020) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DO ART. 330, § 2º, CPC NÃO OBSERVADOS. DETERMINAÇÃO À EMENDA INSUFICIENTEMENTE ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC/15).
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA POR NÃO POSSUIR CÓPIAS DOS CONTRATOS. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DO BANCO EM PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE FIRMADA NO REsp (Repetitivo) n.º 1349453/MS. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DO VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME

(Apelação Cível n.º 0843882-89.2017.8.14.0301 / 1ª Turma de Direito Privado. Relatora Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. DJe 15/03/2021 ) - Destaquei.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL.
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A determinação proferida no id. 1909512 foi lançada e recebeu publicação para que a Apelante juntasse aos autos as informações e documentos fundamentais visando a análise do feito, tendo em vista, que pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado nem firmado pela recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes.

2. Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos.

3. Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(Apelação Cível 0000705-71.2019.8.14.1875. 2ª Turma de Direito Privado. Relatora Desembargadora EDINEA OLIVEIRA TAVARES. DJe 05/03/2021) - Destaquei.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, para manter
in totum
a sentença recorrida. DEIXO DE APLICAR a penalidade prevista no parágrafo 4º do artigo 1.021 do Código de Processo, por entender que o recurso não se mostrou manifestamente inadmissível, nem sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021